Tribunal: TJDFT
Processo: 0714749-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714749-69.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ANDERSON MACEDO JUSTINIANO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE DE ARMA DE USO PERMITIDO E RESTRITO, ASSIM COMO RECEPTAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. TESE JÁ ACOLHIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. EXTENSÃO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CABIMENTO. FUNDADAS RAZÕES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ART, 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. DESTINAÇÃO ILÍCITA EVIDENCIADA. DESCLASSIFICAÇÃO INCABÍVEL. POSSE DE ARMA DE USO RESTRITO E PERMITIDO. PROPRIEDADE COMPROVADA. CONFISSÃO COMPATÍVEL. RECEPTAÇÃO. DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ÔNUS DO ACUSADO. ELEMENTOS OBJETIVOS EXISTENTES NOS AUTOS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA. DEMONSTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO CABIMENTO. CRIMES INDEPENDENTES. OBJETO JURÍDICO DIVERSO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSE DE ARMA E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E RESTRITO. CULPABILIDADE EXACERBADA. QUANTIDADE E VARIEDADE. CONFISSÃO. REDUÇÃO EM 1/6 DA PENA-BASE. READEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não se conhece de tese relativa à questão já acolhida na sentença ante a ausência de interesse recursal. Conhecimento parcial da apelação. 2. Tratando-se de crimes de natureza permanente, como o tráfico de entorpecentes a busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. 3. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. Portanto, havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial, aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca domiciliar por agentes policiais, não há que se falar em nulidade por violação de domicílio, tampouco ilicitude na prova colhida na residência do recorrente. 4. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime. Sendo assim, os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório são válidos, eis que seguros e uniformes em ambas as fases em que prestados, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar, sem motivos, o acusado. 5. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva dos crimes de tráfico de drogas, posse de arma de uso permitido e restrito, bem como receptação. 6. Evidenciado, segundo o acervo probatório reunido, que a droga apreendida era voltada à difusão ilícita, incabível a desclassificação da conduta praticada para a de posse de drogas para uso pessoal, ainda que o apelante, eventualmente, possa ostentar a condição de usuário, que não é incompatível com a de traficante. 7. Apreendido o objeto de proveniência ilícita na posse do acusado, é dele o ônus de demonstrar a regularidade na obtenção. Inteligência do art. 156 do Código de Processo Penal. 8. Verificando-se, das circunstâncias envolvendo a apreensão da arma, que o acusado possuía clara ciência de sua origem criminosa, incabível a absolvição ou mesmo a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa. 9. Inaplicável o princípio da consunção entre os crimes de receptação e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e restrito, porquanto os delitos são independentes entre si, com momentos de consumação distintos e objeto jurídico discrepante, o que atrai o reconhecimento do concurso de crimes. 10. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para a benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. 11. Demonstrada por meio de elementos concretos e objetivos a dedicação do apelante a atividades criminosas, incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado. 12. Extrapolada a culpabilidade do delito de posse de arma de uso permitido e restrito ante a apreensão de verdadeiro arsenal de armas de fogo, acessórios e munições, impõe-se a valoração negativa do vetor. 13. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. 14. Reduzida a pena na fração de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima na segunda etapa do delito de posse de arma de fogo de uso restrito, sem qualquer circunstância excepcional que atraia a necessidade de critério diverso do amplamente reconhecido como razoável nesta etapa, de 1/6 da pena-base fixada, impõe-se a readequação da pena no particular, máxime porque, no crime de posse de arma de fogo de uso permitido, adotou-se o parâmetro de 1/6 da pena-base. 15. Apelação conhecida parcialmente. Na extensão, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, inciso XI, da Constituição Federal, bem como 157, § 1o, 240, § 2o, 244, e 386, inciso II, todos do Código de Processo Penal, ao argumento de ofensa à inviolabilidade de domicílio, pelo fato de os policiais terem adentrado a residência sem justa causa e sem situação de flagrância, razão pela qual entende que deve ser reconhecida a ilegalidade da busca pessoal. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 28 da Lei 11.343/2006, com vistas à desclassificação do crime, tendo em vista que o entorpecente encontrado se destinava ao consumo do recorrente e não, à traficância; e c) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, asseverando que deveria ter sido aplicado o tráfico privilegiado ao presente caso, tendo em vista que o recorrente é réu primário e não há provas de que se dedica a atividades criminosas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à apontada negativa de vigência aos artigos 157, § 1o, 240, § 2o, 244, e 386, inciso II, todos do CPP, pois o entendimento exarado no aresto resistido está em conformidade com o do STJ. Confira-se: “o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando há fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem a prática de crime no interior da residência” (HC n. 837.453/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vililpêndio aos artigos 28 e 33, § 4o, ambos da Lei 11.343/2006, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma o especial não deve seguir quanto à indigitada ofensa ao artigo 5o, inciso XI, da CF, porquanto “O recurso especial possui fundamentação vinculada, não se constituindo em instrumento processual destinado a revisar acórdão com base em fundamentos eminentemente constitucionais, tendo em vista a necessidade de interpretação de matéria de competência exclusiva da Suprema Corte". (AgInt no REsp n. 2.126.362/RS, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 5/9/2024) 2. "Eventual alteração do julgado importaria em evidente interpretação do entendimento proferido pelo Pretório Excelso, o que leva impreterivelmente ao exame de matéria constitucional, cuja competência é do STF (art. 102 da CF), sendo eventual ofensa à legislação federal meramente reflexa ou indireta, não legitimando a interposição de recurso especial" (AgInt no AREsp n. 2.596.253/RO, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Igualmente o apelo não deve transitar em relação à arguida divergência interpretativa, pois “O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme preceitua o art. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil, mediante o cotejo analítico dos arestos e a demonstração da similitude fática, indicando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. A simples transcrição de ementas e de trechos dos acórdãos recorrido e paradigma, sem o correspondente cotejo analítico e a demonstração da identidade ou similitude fática entre eles nos moldes do RISTJ, impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp n. 2.679.777/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027